Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE CONGRUÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia atribui à ré a participação no crime de estelionato ao fornecer conta bancária de sua titularidade para recebimento de valores obtidos mediante fraude, conduta que se enquadra no CP, art. 171, caput, c/c art. 29, caput.
2. A preliminar de afronta ao princípio da congruência é rejeitada, pois os fatos narrados na denúncia foram mantidos na sentença, sem alteração da definição jurídica ou inclusão de condutas diversas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
3. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas por boletim de ocorrência, comprovante de transferência bancária, prints de mensagens, ofício do Banco Inter e prova oral produzida em juízo.
4. A ré admitiu ter fornecido sua conta, cartão e senha à ex-cunhada, alegando desconhecimento da origem ilícita dos valores, mas não apresentou elementos que refutassem a presunção de dolo eventual decorrente da disponibilização de dados bancários pessoais.
5. A conduta da ré, ainda que não tenha executado diretamente a fraude, contribuiu decisivamente para a consumação do crime, configurando participação típica e consciente (CP, art. 29), o que afasta a tese de ausência de dolo ou participação de menor importância.
6. A pena foi corretamente fixada em 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, com regime inicial aberto, além de multa e reparação mínima de danos no valor de R$ 2.998,80, conforme CPP, art. 387, IV.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.